Tribunal: STF
Processo: RE 93705
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. IMISSAO DE POSSE. DEMORA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO
DA INDENIZAÇÃO. PROCEDENCIA DA AÇÃO ORDINARIA DE RESSARCIMENTO POR
ATO ILICITO.
PROCEDENCIA DA AÇÃO ORDINARIA DE RESSARCIMENTO POR ATO ILICITO
AJUIZADA PELOS EXPROPRIADOS CONTRA A EXPROPRIANTE QUE OBTEVE A
IMISSAO PROVISORIA DA POSSE DO IMÓVEL E QUE DEMOROU MAIS DE VINTE
ANOS PARA PAGAR A INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA IMPEDITIVA
DE QUE, NA AÇÃO ORDINARIA, FOSSE REALIZADA NOVA AVALIAÇÃO. A
CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO AFASTA O RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE AO ATO
ILICITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.